Tribunal: TJSP
Processo: 1501529-52.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Apelação – Tráfico ilícito de entorpecentes – Materialidade e autoria demonstradas – Firmes e coerentes os depoimentos dos policiais militares – Intuito mercantil comprovado nos autos –Impossibilidade de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas - Alegação de uso desvinculada do conjunto probatório - Condenação mantida – Penas bem dosadas - Regime inicial fechado - Impossibilidade

Ementa:
Apelação – Tráfico ilícito de entorpecentes – Materialidade e autoria demonstradas – Firmes e coerentes os depoimentos dos policiais militares – Intuito mercantil comprovado nos autos –Impossibilidade de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas - Alegação de uso desvinculada do conjunto probatório - Condenação mantida – Penas bem dosadas - Regime inicial fechado - Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Recurso desprovido.